Tribunal: TJES
Processo: 0021496-20.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021496-20.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENAN DA SILVA ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0021496-20.2019.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RENAN DA SILVA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.
ART. 33, LEI 11.343/06. 1. PRISÃO REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. GCM INTEGRANTE DO SUSP. ATUAÇÃO EM CASO DE FLAGRANTE DELITO. REGULARIDADE. 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. TESTEMUNHO DOS AGENTES QUE REALIZARAM A PRISÃO. VALIDADE. 3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, LEI 11.343/06. VOLUME E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE EVIDENCIAM FINALIDADE COMERCIAL. HISTÓRICO CRIMINAL DO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Em recente apreciação das funções constitucionalmente atribuídas às Guardas Municipais, o E. STF firmou entendimento no sentido de que tais forças, inequivocamente, integram o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), razão pela qual, deve-se compreender que, efetivamente, executam atividade de segurança pública (STF, ADPF 995, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 09/10/2023). Embora atividades correlacionadas a crimes que não tenham relação com bens, serviços e instalações do município estejam fora das atribuições da Guarda Municipal, é lícita a atuação em caso de flagrante delito. Na espécie, sendo caso de evidente estado flagrancial, é legal a atuação da GCM. 2.
Havendo provas suficientes de materialidade e autoria do crime de tráfico, a recair sobre o ora recorrente, deve ser preservada a condenação.
O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes públicos que realizaram a prisão, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução. Caso em que os testemunhos dos guardas municipais são firmes e uníssonos, atribuindo ao réu a responsabilidade pelas drogas apreendidas.
3
.

Conforme §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, a aferição da destinação das drogas apreendidas é feita de acordo com a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições em que foi feita a apreensão e caracteres pessoais do réu, como sua conduta social e sua vida pregressa. Na espécie, a quantidade e a variedade das drogas, bem como, os antecedentes do réu (com condenações por tráfico) contradizem a versão defensiva. Por outro lado, nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante – caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, fica inviabilizado o reconhecimento da desclassificação. Condenação mantida. 4.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0021496-20.2019.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RENAN DA SILVA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por RENAN DA SILVA ALVES, em face da sentença de fls. 178/182, da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo, pela prática do crime previsto no artigo 33 c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 600 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Narra a inicial que por volta das 17h do dia 28 de agosto de 2019
,
na rua José Alencar, bairro Boa Vista II, em frente à escola Municipal Mikeil Chequer, Vila Velha/ES, o apelante trazia consigo nove pinos de cocaína e nove pedras de crack, bem como, tinha em depósito trinta e quatro buchas de maconha.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

De conformidade com as razões constantes do id. nº 5208760, suscita a nulidade do feito, em razão de a prisão ter derivado de abordagem realizada pela Guarda Municipal. No mérito, formula pleito absolutório por falta de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta imputada ao acusado, para a prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/06.

Contrarrazões ministeriais no id. n.º 5254212, pela negativa de provimento ao apelo.

No id. nº 6460970, parecer subscrito pele Eminente Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, também pela preservação da condenação.

Esta a síntese do feito. Passo à apreciação do recurso:

De início, alega a defesa que a apreensão está maculada por vício decorrente da atuação da guarda municipal.

Em recente apreciação da matéria constitucional em debate, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que as Guardas Municipais, inequivocamente, integram o Sistema Único de Segurança Pública, razão pela qual, deve-se compreender que, efetivamente, executam atividade de segurança pública. Confira-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. ART. 144, §8º, DA CONSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS COMO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. LEGÍTIMA OPÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL AO INSTITUIR O SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (LEI N° 13.675/18). PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. 2. Essa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, fez com que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao , com CONGRESO NACIONAL, em legítima opção legislativa, no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII). 4. O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para, nos termos do artigo 144, §8º da CF, CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigo 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAL todas as interpretações judiciais que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública. (STF, ADPF 995, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 09/10/2023)

Ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha externado entendimento mais restritivo, no sentido de que, como regra, estão fora de suas atribuições atividades correlacionadas a crimes que não tenham relação com bens, serviços e instalações do município (STJ, REsp n. 2.069.822/MG, 6ª Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato – Convocado TJDFT, 28/11/2023), é óbvio que é lícita a atuação em caso de flagrante delito.

Na espécie, os agentes teriam
visualizado o momento em que acusado realizava o tráfico de entorpecentes, comercializando as drogas entre os alunos da Escola Municipal Mikeil Chequer. Nesse caso, a abordagem foi legitimamente motivada pelo evidente estado flagrancial.

Desse modo, à vista da situação flagrancial visível (STJ, AgRg no HC 864.478, 5ª Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 13/11/2023), não há que se falar em nulidade da prisão e da ação penal dela decorrente.

Adiante, passo à análise do conteúdo da imputação, apreciando a formulação absolutória da defesa.

A materialidade está devidamente comprovada por meio do
laudo pericial de exame químico de fls. 81/82.

A autoria, da mesma forma, encontra confirmação nos autos, notadamente, a partir das declarações prestadas pelos agentes públicos responsáveis pela apreensão.

As testemunhas Leandro Casaroto Rosa e Bruno Paes Lorenzoni, ouvidos em audiência cuja termo consta de fl.107, em depoimentos armazenados na pasta compartilhada, confirmaram que foram encontradas drogas com o apelante, mas não tinham condições de apresentar detalhes da apreensão, considerando que estavam na guarnição de apoio, sendo que outra equipe é que fez a abordagem e entrevistou o réu. Reafirmaram, no entanto, que a região é de intenso tráfico de entorpecentes e que o recorrente foi detido em frente ao um colégio em funcionamento.

Em audiência em continuação (termo à fl. 138), foi ouvida a testemunha Thiago Nylander Veronez, o qual afirmou que na Rua José de Alencar ocorre tráfico em frente a escola Mikeil Chequer, perto do campo de futebol e também nas proximidades da Escola Rubem Braga. Além disso, após lido o depoimento policial, recordou-se do fato e confirmou o relato apresentado anteriormente, às fls. 10/11. Extrai-se que, naquela oportunidade, a testemunha alegou que, na bermuda do réu foram encontrados nove pinos de cocaína, nove pedras de crack e R$ 56,25 (cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), e ao seu lado, num canteiro indicado pela inteligência, trinta e quatro buchas de maconha. Consta do relato, ainda, que moradores discretamente indicaram para a guarnição o local onde estava a maconha e confirmaram que o recorrente estava traficando ali todos os dias. Disse, também, que o apelante não afirmou ser usuário, e que a facção que domina o tráfico na região teria ligações com a organização criminosa “Comando Vermelho”.

Por fim, foi tomado o depoimento da testemunha Guarda Municipal Landa Carretero Nunes Marques Sartori, aduz que parte da droga estava com o apelante e parte estava em outro local, dizendo que, salvo engano, a maconha estava escondida nas proximidades, sendo que o acusado tentou atribuir a propriedade da maconha a outro indivíduo. O crack e a cocaína estavam junto ao corpo do recorrente, preparados para a venda e a maconha escondida. Afirmou que o outro indivíduo falou para a guarnição que estava ali para comprar maconha com o apelante. Alegou que a população se envolveu, apontando discretamente que o recorrente estava praticando o comércio de entorpecentes nas proximidades do colégio.

Neste ponto, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes públicos envolvidos na prisão, sobretudo quando os relatos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL INVIABILIDADE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA ATENUANTE JÁ RECONHECIDA E DEVIDAMENTE APLICADA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS DESCABIMENTO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS IMPOSSIBILIDADE MATÉRIAS PREQUESTIONADAS APELO IMPROVIDO.
Omissis
. 2. Os depoimentos de policiais, mormente quando em consonância com o conjunto probatório, possuem validade probatória.
Omissis
. (TJES, Apelação Criminal 050180031689, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, 14/10/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N.11.343/2006. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos depoimentos por eles prestados.
Omissis
. (TJES, Apelação 050180069986, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, 23/09/2019)

Ademais, observo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos prestados pelos agentes públicos, valendo lembrar que em momento algum o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pela autoridade policial, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória.

Assim, havendo provas suficientes de materialidade e autoria do crime de tráfico, a recair sobre os ora recorrentes, deve ser preservada a condenação.

Sobre o pedido de desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal, rememoro que o §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 dá os direcionamentos a serem seguidos pela autoridade judicial na apreciação da prova da destinação do entorpecente apreendido, senão vejamos:

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Assim, servirão de parâmetros para a aferição a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições em que foi feita a apreensão e caracteres pessoais do réu, como sua conduta social e sua vida pregressa.

Logo, o volume da apreensão, aliado aos demais fatores legais, como as circunstâncias da apreensão e caracteres pessoais do acusado, devem nortear a aferição judicial.

Nesse passo, constato que a quantidade e a forma de apresentação dos entorpecentes apreendidos parece não confirmar a tese defensiva, uma vez que encontrados entorpecentes variados e em relevante quantidade. Repiso que foram apreendidos nove pinos de cocaína, nove pedras de crack e trinta e quatro buchas de maconha. O réu alegou, entretanto, ser viciado em crack.

Ademais, consta em desfavor do recorrente outras condenações pelo crime de tráfico.

Reunidos todos esses dados, possível concluir, além de dúvida razoável, pelo fim comercial da droga.

Por outro lado, nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante – caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, fica inviabilizado o reconhecimento da desclassificação.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NOS ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 28, DA MESMA LEI. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO DE DROGAS EVIDENCIADAS. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, para identificar se a droga se destinava à traficância ou ao consumo pessoal do agente, além da quantidade da droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias da apreensão do entorpecente, tais como local e condições da conduta, que no caso em exame indicam que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância. Ademais, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Assim, devidamente comprovada a prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, incabível a desclassificação para uso. Omissis. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Criminal 030120136202, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 18/08/2023)

Das provas coligidas aos autos, resta claro que a ação da guarda municipal de Vila Velha resultou na prisão do ora apelante, em flagrante delito, pela prática do delito previsto no artigos 33 da Lei nº 11.343/2006.

Mantenho a condenação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão e acompanho o voto de relatoria.